Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-23.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006844-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARLI OMIZZOLLO FRITSCHE - CPF: 535.857.391-72 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — CARGO DE PROFESSOR CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 295/1993, ANTERIOR À LEI FEDERAL N° 8.880/1994 – LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

2. Possui legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV o servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994.

3. Na hipótese, o cargo de professor licenciatura plena foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal n° 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MARLI OMIZZOLO FRITSCHE

APELADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta
por MARLI OMIZZOLO FRITSCHE
contra a sentença proferida nos autos n°
1006844-23.2020.811.0015
, que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais,
a Apelante sustenta que o cargo que ocupa foi criado pela Lei Municipal n° 295/1993 e, portanto, é anterior à Lei n° 8.880/1994.

Argumenta, mais, que o reajuste pleiteado pela Apelante diz respeito ao cargo público em si e não ao servidor individualmente considerado.

Desse modo, postula pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a liquidação e o cumprimento da sentença, conforme pleito inicial.

Nas contrarrazões
, o Município de Sinop suscita, preliminarmente, a competência do juizado especial e a prescrição, e no mérito sustenta a inexistência de perda remuneratória, pugnando pelo
desprovimento do Apelo (ID.
94007097
).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
MARLI OMIZZOLO FRITSCHE
contra a sentença proferida nos autos n°
1006844-23.2020.811.0015
, que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Emerge do autuado que a Apelante deflagrou cumprimento de sentença contra o Município de Sinop visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença

transitada em julgado, proferida nos autos n° 5753-85.2015.811.0015, movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop.

Consoante pode ser observado nos autos, a sentença proferida na ação originária reconheceu o direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor – URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento (ID.
94007067
).

Em sede recursal/reexame necessário, a sentença foi parcialmente retificada, consoante ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.” (ID.
94007068
).

Na presente liquidação, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, com o seguinte fundamento:

“(...) Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

(...)

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ILEGITIMIDADE ATIVA da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

CONDENO a parte Exequente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.” (ID.
94007090
).

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de prescrição do fundo de direito, essa questão restou expressamente afastada na sentença proferida na ação coletiva e ratificada no julgamento da apelação/remessa necessária, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado.

Dessa forma, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de prescrição
.

Quanto à preliminar de competência do Juizado Especial, igualmente não assiste razão ao apelado, pelas razões que passo a expor.

É cediço que no IRDR n° 85.560/2016, restou definido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

No entanto, na hipótese presente deve ser aplicado o disposto no art. 516, II, do CPC, que dispõe que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, não há que se falar em declínio de competência ao Juizado Especial, já que o mesmo é incompetente para a execução de julgado oriundo da justiça comum.

A propósito, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA, NESTE CASO, O SUSCITADO. APLICAÇÃO DO ART. 516, II DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (...) 5. A insurgência do Conflito suscitado se resume em saber qual é o Juízo competente na fase de execução do título judicial. 6. A legislação processual prescreve a solução jurídica para esses casos, prevendo que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 516, II do CPC/2015 (art. 575, II do CPC/1973)”. (STJ - CC: 158982 MS 2018/0138208-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 02/08/2018). (Destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO INTERESSES INDÍGENAS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR. 1.
Esta Corte firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda
.

2. A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no CC 132.063/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 1.7.2014). (Destaquei)

De igual forma, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. 2.
Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. 3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016
.” (N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). (Destaquei).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU - ACOLHER O CONFLITO.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação contra o Estado, cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, contudo, a competência para processar e julgar a execução do julgado é do juízo responsável pela prolação da sentença, no termos do art. 516, II, do CPC/2015”
. (TJ-MG - CC: 10000180030629000 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018). (Destaquei).

Assim, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de incompetência
e, em consequência, passo ao exame do mérito.

No mérito, conforme consta nos autos, a Apelante é servidora do Município de Sinop, admitida em 01/08/2005, para o exercício do cargo de professora licenciatura plena em pedagogia (ID. 94007066).

É de se registrar que o cargo de professor licenciatura foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993:

Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993.

Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Antônio Contini, Prefeito Municipal de Sinop-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 14 – Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Desenhista Projetista, Fiscal Tributário, Laboratorista de Solo, Pintos de Letreiros, Mecânico Montador de Motores, Técnico em Contabilidade, Torneiro Mecânico, Mestre de Obras – 37 a 40;

Professor Licenciatura Plena (40 hrs)
– 38 a 41; [...]. (Destaquei)

Ademais, a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 não criou novo cargo de professor licenciado, mas apenas promoveu a reestruturação de cargos e salários de seus servidores.

De resultado, constata-se que o cargo de professor licenciatura plena foi criado antes da edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, e por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

(...) 1. Conforme dito anteriormente, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos,
o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1762627/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). (Destaquei)

(...) 1.
As regras de conversão constantes da Lei n.o 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais
. 2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n.o 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 833.666/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2010). (Destaquei).

Logo, não há de se falar em ilegitimidade ativa de servidor para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que o cargo de professor licenciatura plena foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para afastar a ilegitimidade ativa e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença do título judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022